Tribunal: STF
Processo: ARE 1526957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ITBI. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DE IMÓVEL TRANSFERIDO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. PRERROGATIVA DO JULGADOR, COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS, DE REFUTAR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI, AO FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ONEROSA DOS BENS IMÓVEIS A TERCEIRO. PRETENSÃO JUDICIAL DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS QUE DEMONSTRAM O OBJETIVO DE ENCOBRIR TRANSMISSÃO ONEROSA DE BENS SEM RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, COM FULCRO NO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II e § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Depreende-se dos autos que, em 09-09-2019, Arconic-Indústria e Comércio de Metais Ltda. ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com pedido de Anulação de Ato Jurídico em face do Município de Tubarão, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido administrativo de não incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis realizada pela Alcoa Alumínio S.A. no capital da empresa autora.



    Na hipótese, a imunidade tributária havia sido indeferida, porque o Fisco concluiu que " a Requerente ALCOA ALUMÍNIOS S/A, na qualidade de sócia, teve o propósito de beneficiar-se tributariamente, através de engenharia fiscal, para não recolher o ITBI devido ao Município de Tubarão em face da transmissão de bens em favor da empresa ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA" (Evento 1, OUT13, fl. 18). [...]



    Na sentença objurgada, o magistrado a quo compreendeu que, nada obstante o esforço despendido pela parte apelante, "remanescem as suspeitas suscitadas pelo ente público que culminaram na exigência do imposto, em especial pela assunção, no quadro societário, da empresa Arconic Inversiones España S.L., obtida, frise-se, a título oneroso, da sócia Alcoa Alumínio S/A, que cedeu a integralidade de suas cotas em operação atípica, realizada em curtíssimo espaço de tempo [...]" (Evento 51). [...]



    A celeuma gravita em torno da incidência, ou não, da imunidade tributária disciplinada no art. 156, II, § 2º , I, da Constituição Federal, in verbis: [...]



    No caso, a análise do contexto fático-probatório denota que a integralização do capital social de Arconic-Indústria e Comércio de Metais Ltda. por Alcoa Alumínios S/A. teve o objetivo tão somente de blindar a transferência dos imóveis da tributação.



    Tal constatação fica evidente quando se analisa a cronologia das alterações ocorridas no Contrato Social da empresa apelante, bem delineada no parecer emitido pela Secretaria da Fazenda do Município de Tubarão (Evento 1, OUT13, dos autos de origem): [...]



    Como se nota, no curto período de dois meses e meio foram realizadas diversas alterações contratuais com o objetivo de alterar o quadro societário da pessoa jurídica e majorar consideravelmente o seu capital social de R$ 1.000,00 (mil reais) para mais de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais). [...]



    Não fosse isso, observa-se que, sem qualquer razão plausível, a empresa Alcoa Rodas de Alumínio Ltda. - sócia minoritária da apelante -, surgiu denominada Arconic Rodas de Alumínio Ltda., na 13ª (décima terceira) alteração do Contrato Social, apresentando, inclusive, sócios e administradores diversos dos que figuravam anteriormente.



    Desse modo, no caso em concreto, a documentação colacionada aos autos vai de encontro à pretensão recursal, porquanto indica que a autora Arconic-Indústria e Comércio de Metais Ltda. e sua ex-sócia Alcoa Alumínio S.A. montaram uma verdadeira “engenharia fiscal” para escapar da tributação, mascarando a transmissão onerosa de bens para se beneficiar da imunidade tributária. [....]



    Em conclusão, tratando-se de transmissão onerosa de bens e não apenas integralização de capital social, afasta-se o direito à imunidade de ITBI, devendo ser confirmada a sentença de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente